Tribunal: TJDFT
Processo: 0715998-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. IMPRESSÕES DIGITAIS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A materialidade encontra amparo em boletim de ocorrência, laudos periciais de local e informações produzidas no curso da investigação.
2. A autoria permanece incerta, pois não houve reconhecimento pessoal do réu pelas vítimas desde o registro do fato até a audiência de instrução, apesar da coerência de seus relatos quanto à dinâmica criminosa.
3. A prova pericial papiloscópica não demonstra de forma inequívoca a cadeia de custódia dos fragmentos coletados, impedindo sua utilização isolada como suporte condenatório.
4. A existência de antecedentes do réu por fatos semelhantes não constitui elemento autônomo idôneo para atribuição segura de autoria, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
5. A condenação criminal exige prova firme e harmônica sobre a autoria, sendo insuficientes indícios isolados, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF/1988, art. 5o, LVII).
6. Persistindo dúvida razoável sobre a autoria do delito, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
9. Recurso conhecido e não provido.